Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026587-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (EMBARGADO), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0009-40 (EMBARGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA TROPICAL LTDA - CNPJ: 05.993.188/0001-30 (EMBARGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), JESSICA MELGES PESENTI - CPF: 054.606.651-83 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), GIOVANNA MICHELLETO - CPF: 415.209.138-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que negou provimento à Apelação.

O embargante aduz que não foram apreciados documentos essenciais à comprovação de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois teria enviado a carta de exoneração da fiança que prestou. Alega que o endereço a ser observado é o da sede da empresa em 19-1-2017, data de recebimento da referida carta, e não o atual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que não foram apreciados documentos essenciais à comprovação de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois teria enviado carta de exoneração da fiança que prestou.

Diz que o endereço a ser observado é o da sede da empresa em 19-1-2017, data de recebimento da referida carta, e não o atual.

A esse respeito, a Câmara consignou o seguinte:

"O apelante assinou como fiador solidário (Cláusula Décima Segunda) o Instrumento Particular de Contrato de Locação Empresarial firmado em 1o-10-2010, em vigor até 1o-11-2015 (Id n. 108962034).

Na contestação, a Dismobrás faz referência à assinatura do Termo Aditivo do Contrato de Locação, que o prorrogou por cinco anos (de 2-11-2015 a 2-11-2020), com alteração do fiador (Id n. 108962036 – pág. 16). Contudo, esse documento não foi assinado pela apelada, portanto não tem eficácia, até porque ela o refutou na Impugnação à Contestação (Id n. 108962104 – págs. 4/5).

No julgamento do Agravo de Instrumento, em
18-12-2019
, ficou assim consignado:

“Não obstante o contrato de locação ser garantido nos termos do inciso II do artigo 37 da Lei de Locações,
consta nos autos que o fiador, Erivelton da Silva Gasques, também figura no polo passivo da Ação de Despejo
com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança (Id. 20412978),
logo, é cabível a antecipação da tutela para a desocupação do imóvel ante a notória e precária situação dos
agravados/fiador
em relação ao elevado valor da dívida
.” (Id n. 108962072 – pág. 7). (Sem destaque no original).

Logo, diversamente do sustenta o apelante no sentido de que em maio de 2015 se desvinculou da empresa Dismobrás, e por conseguinte, se isentou da fiança, não há nenhum elemento fático-jurídico que o exclua desse dever, pois, ainda que tenha se retirado de tal empresa, esse desligamento não influencia na manutenção da obrigação assumida, como se pode inferir, aliás, do trecho do RAI acima transcrito.

Não foi juntado aos autos documento que revele ter se desvencilhado da garantia prestada, nem mesmo a carta de exoneração, já que, como ressaltado na sentença e se vê no Id n. 108962100, não foi enviada para o endereço da apelada que consta no Contrato de Locação (Id n. 108962034) e nem para o indicado na inicial (Id. n. 108961984), por isso não serve para esse propósito.

Ademais, na contestação (Id n. 108962097) o apelante não arguiu sua não participação nas negociações extrajudiciais da dívida. Dessa forma, a matéria suscitada somente nesta oportunidade representa inovação recursal e é vedada sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

Importante salientar que, de qualquer maneira, a não comunicação da locadora/apelada a respeito da suposta exoneração da fiança impede a exclusão do ônus legal que o requerido assumiu."

Como visto, a matéria suscitada foi expressamente analisada. E mais, está claro que, diversamente do que consta na Apelação, a correspondência não foi enviada para o endereço exato que consta no Contrato de Locação, fundamento que torna prejudicadas as demais alegações.

Desse modo, não há omissão alguma, mas evidente inconformismo com o resultado e a intenção de modificá-lo, para o que não se presta esta via, admissível somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022